Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013811-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ARTIGO 49, §3o DA Lei 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - CONTRADIÇÃO E OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos Infringentes opostos

por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
.,
contra acórdão proferido no RAI 1013811-32.2020, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ARTIGO 49, §3o DA Lei 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação das Recuperandas acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora.”

Sustenta ocorrência de contradição no acórdão,
porque ao mesmo tempo em que traz no relatório trechos que demonstram a resistência dos embargados à tese apresentada pela Embargante na sua impugnação judicial de crédito, no dispositivo fundamentou a inexistência de oposição, a fim de prover o recurso.

Aduz, ainda, que ficou omisso no que tange a pontos relevantes agitadas na contraminuta do agravo de instrumento, especialmente no fato de que o objeto da impugnação é o reconhecimento da não sujeição do crédito garantido por alienação fiduciária, de modo que a oposição dos embargados quanto à exclusão do crédito sustentada na inexigibilidade, por si só, já demonstra a resistência e a litigiosidade.

Destaca que o acórdão deixou de analisar que só não haveria litigiosidade se houvesse concordância irrestrita à pretensão formulada pela Embargante, o que nem de longe ocorreu. Por fim, diz que o acórdão é omisso ao deixar de abordar o argumento de que os agravantes causaram o litígio ao desconsiderar o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, ao incluírem o crédito da embargante no procedimento da recuperação judicial.

Pede a atribuição dos efeitos infringentes aos declaratórios a fim de que sejam providos de modo a manter a condenação dos embargados em honorários de sucumbência e custas, conforme determinado da decisão agravada

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 61559088).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda,
r
eclama
presença de contradição e omissões no acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento para afastar a condenação dos embargados ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, na Impugnação de Crédito movida pela embargante.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita, porquanto
o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição e omissões.

Restou esclarecido que a tese de não cabimento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de piso decorre da não resistência quanto à divergência de crédito, porque
“a
s Recuperandas agravantes não se negaram ou insurgiram contra o valor principal e existência ou não dos títulos, apenas
postularam
pela necessidade de complementação de documentos para a análise do pedido da agravada.”

Esclareceu-se que, a rigor,
“
a litigiosidade ocorre nos Embargos à Execução, não aqui no Incidente movido pelo agravada que postula apenas a retirada de seu crédito, porque oriundo de cédula de produto rural com garantia de alienação fiduciária.”

A par do exposto, conclui-se que o raciocínio da Embargante que defende ocorrência de contradição entre trechos do relatório que, em tese, demonstram a resistência dos embargados à pretensão da Embargante, revela, na verdade, a sua percepção sobre a demanda, o que não caracteriza o vício da contradição reclamada.

Registra-se que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos é aquela
intrínseca ao julgado impugnado
, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão,
e não entre ele e fatores externos a si.

De igual modo, no que tange as supostas omissões, sem razão a Embargante, porque na verdade revela seu descontentamento com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Justificou-se que
eventual inexigibilidade ou mesmo nulidade do título executivo é questão a ser enfrentada nos embargos à execução no 2877-44.2018.811.0051, Id. 145557, ajuizados pelas Recuperandas em desfavor da Execução no. 1779-24.2018.811.0051, Id. 143069, movida pela Credora, aqui embargante, circunstância que evidencia que a litigiosidade ocorre naquela demanda - execução embargada, não no presente incidente.

A conclusão natural é de que se não há litigiosidade no Incidente, não cabe condenação dos embargados ao pagamento de honorários de sucumbência.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pela recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020